Tribunal: TJSP
Processo: 1025137-52.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. Inexistência de relação jurídica entre as partes. Fraude reconhecida. DANO MORAL. Ocorrência. Restrição indevida. Irrelevância do fato de ter sido excluído o apontamento após requerimento administrativo. Dano "in re ipsa". Indenização majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade,

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. Inexistência de relação jurídica entre as partes. Fraude reconhecida. DANO MORAL. Ocorrência. Restrição indevida. Irrelevância do fato de ter sido excluído o apontamento após requerimento administrativo. Dano "in re ipsa". Indenização majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos precedentes desta C. Câmara para casos análogos. JUROS DE MORA. Aplicação a partir do evento danoso (súmula 54 do C. STJ). Sentença parcialmente reformada. Apelação provida.